Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704660-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: MIZAEL BORGES DA SILVA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível - Rescisão de contrato de compra e venda de veículo novo - Diversos defeitos apresentados desde a entrega - Reparo efetuado após o prazo do CDC 18 - Direito à resolução do contrato com a restituição do valor pago – Ressarcimento das despesas com transporte no valor comprovado - Dano moral configurado. Majorando-se o valor para compensá-lo de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 10, 11, 489, inciso II, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a impossibilidade de condenação da insurgente à restituição do valor pago, tendo em vista a não comprovação de inutilidade do veículo automotor, devendo eventual substituição ou a restituição do preço serem condicionadas à regularização do veículo; c) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, aduzindo que a restituição do valor do veículo deve ser realizada tendo por parâmetro a Tabela FIPE. Aponta dissídio interpretativo com julgados do TJAM e TJSC, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 406 do CC, argumentando que deve ser aplicada a tese fixada no Tema 176/STJ (Taxa SELIC), acerca da correção monetária e juros. Indica divergência jurisprudencial com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Por fim, requer a determinação de aplicação de juros sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do arbitramento, e não da citação. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309 (ID 50317977). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 50762071). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 3o, 10, 11, 489, inciso II, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta contrariedade aos artigos 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, 406, 884 e 944, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo quanto aos apontados dissídios interpretativos, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto” (AgInt no REsp n. 1.874.678/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Além disso, em relação ao Tema 176/STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pela Corte Superior na presente demanda. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309 (ID 50317977). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020